Tribunal: STF
Processo: Rcl 26665
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Erenita Farias Maciel afirma haver o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na arguição de inconstitucionalidade nº 70069612281, olvidado o teor do verbete vinculante nº 43 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, na condição de servidora pública, ajuizou contra o Município de Passo Fundo ação visando promoção por mérito, com pagamento de parcelas atrasadas a contar do momento do atendimento das condições previstas na Lei Complementar local nº 28/1994. Ante a improcedência do pedido, sobreveio apelação. Diz da instauração de incidente de inconstitucionalidade, no que declarada a invalidade do artigo 5º do citado diploma em virtude da transgressão aos artigos 20, cabeça, e 37, inciso II, da Lei Maior, surgindo o alegado descompasso. Não houve êxito em subsequentes declaratórios.
    Argumenta que, ao assentar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Complementar municipal, o Tribunal reclamado desconsiderou estar em jogo promoção de servidores de nível superior. Assevera ausente criação de cargo público, destacando equívoco na redação do mencionado preceito normativo quanto à referência a “cargo”. Assinala inobservado o paradigma, no que ampliado o alcance.
    Requer a cassação do acórdão impugnado.
    2. Embora instaurada a arguição de inconstitucionalidade a partir do processo subjetivo iniciado pela reclamante, não há interesse em atacar, na via da reclamação, o pronunciamento do Órgão Especial em que declarada a invalidade do artigo 5º da Lei Complementar nº 28/1994 do Município de Passo Fundo. Nada se decidiu, no incidente, sobre a lide surgida entre a servidora e o ente público, uma vez limitada a discussão à aferição do apontado descompasso do aludido preceito com a Constituição Federal. O conflito subjetivo somente veio a ser dirimido em momento posterior, pelo Colegiado fracionário, quando da apreciação da apelação. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator